Tribunal: TJMT
Processo: 1019127-55.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019127-55.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SALOMAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 066.314.051-06 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), NAAMA GABRIEL LIMA ALENCAR - CPF: 067.659.651-73 (APELANTE), FHILIPE GABRIEL FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 081.521.651-31 (APELANTE), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), RIKELMI HENRIQUE SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.398.011-23 (APELANTE), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNA MACEDO DA SILVA - CPF: 034.456.721-48 (VÍTIMA), DALVACY ROCHA SOARES - CPF: 415.165.241-87 (VÍTIMA), KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES - CPF: 044.417.641-11 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALOMAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 066.314.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA.
AÇÃO
ÚNICA
. DOIS ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E UM DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES. TRÊS DELITOS. MAJORAÇÃO DE 1/5. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA DO CRIME MAIS GRAVE

CONSIDERADA ISOLADAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelações criminais interpostas pelos quatro réus contra sentença que os condenou pela prática
de dois crimes
previsto
s
no art. 157, § 2º, II, do Código Penal

e de um crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo o juízo de origem reconhecido concurso formal entre os crimes de roubo em concurso material em relação ao delito de corrupção de menores, fixando-lhes as penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

A sentença consignou que os acusados, atuando em comunhão de esforços e com a participação de adolescente, abordaram duas vítimas e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram veículo e outros bens, reconhecendo o juízo de origem a prática de dois crimes de roubo majorado e de um crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
a prática d
os crimes de roubo majorado e corrupção de menores

configuram concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, com aplicação de fração de aumento proporcional ao número de infrações e consequente readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se o concurso formal próprio quando,
mediante uma só ação
, o agente pratica dois ou mais crimes, hipótese verificada na espécie, em que os apelantes, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
subtraíram bens de duas vítimas distintas e

envolveram adolescente na prática criminosa.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses como a dos autos, os delitos de roubo e corrupção de menores, quando decorrentes de uma única ação e ausentes desígnios autônomos, devem ser unificados mediante uma só incidência da regra do concurso formal, mostrando-se inadequada a adoção de concurso material em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

5.
A dosimetria da pena, nos casos de concurso formal, deve observar critério objetivo e proporcional ao número de infrações, sendo adequada, na espécie, a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena do crime mais grave, em razão da prática de três delitos.

6
.
As demais etapas da dosimetria permanecem inalteradas, porquanto, embora não impugnadas especificamente, mostram-se adequadas às circunstâncias concretas da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura-se concurso formal próprio quando,
mediante uma só ação
, praticam-se dois crimes de roubo e um crime de corrupção de menores,
inexistindo desígnios autônomos.
2. A fração de aumento do concurso formal deve observar
a
proporcionalidade com o número de infrações, sendo adequada, na hipótese de três delitos, a majoração de 1/5. 3.
O redimensionamento da pena, com fundamento no art. 70 do Código Penal, incide sobre a pena do crime mais grave, considerada isoladamente
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2º, II; 70, caput e parágrafo único; 72; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 886431/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 707389/MG, T5, j. 26.04.2022,
DJe
28.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Co
lenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Rikelmi
Henrique Siqueira do Nascimento
,
Fhilipe
Gabriel Figueiredo Campos
e
Naamã
Gabriel Lima Alencar
, bem como por
Felipe Salomão Rodrigues Pereira
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, nos autos n. 1019127-55.2024.8.11.0042, os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes) e de um crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), reconhecendo o concurso formal entre os delitos de roubo e o concurso material em relação ao crime de corrupção de menores, fixando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Sustentam, em síntese, equívoco na dosimetria da pena quanto ao concurso de crimes,
ao argumento de que os delitos teriam ocorrido
mediante uma única
ação
, postulando o reconhecimento do concurso formal próprio entre as infrações e a aplicação de fração de aumento mais favorável, com o consequente redimensionamento das reprimendas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença, por entender adequado o critério adotado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambas as apelações.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

As defesas
dos apelantes, em dois recursos distintos, sustentam, em síntese, equívoco na aplicação das regras de concurso de crimes na dosimetria, ao argumento de que os fatos decorreram de uma só ação. Postulam, por conseguinte, o reconhecimento do concurso formal (art. 70, primeira parte, do Código Penal) entre as infrações imputadas, com a incidência de fração de aumento mais favorável e o consequente redimensionamento das reprimendas.

Na situação retratada nos autos, em que os agentes,
sob única
ação

e na companhia de adolescente, abordam as vítimas quando paradas em semáforo, mediante violência e grave ameaça, determinando-lhes que desembarcassem do automóvel e, em seguida, subtraem o veículo e outros bens, empreendendo fuga, com a condução do automóvel pelo adolescente, impõe-se o exame do concurso de crimes.

Não se está diante de delito único, mas da prática concomitante de três infrações penais: dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, um em relação a cada vítima, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e um crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, evidenciado pela participação ativa do adolescente na execução da empreitada criminosa e na fuga, inclusive na condução do veículo subtraído, tudo no contexto de uma mesma ação delitiva.

Mostra-se adequada
, para unificar a resposta penal sem descurar da pluralidade de bens jurídicos atingidos, a incidência do concurso formal (art. 70, primeira parte, do Código Penal), hipótese em que,
mediante

uma
única
ação, o agente produz dois ou mais resultados típicos.

No caso, a abordagem mediante violência ou grave ameaça,
desenvolvida
sob única
ação
, foi apta a violar o patrimônio de duas pessoas e, simultaneamente, a tutela jurídica conferida ao adolescente envolvido, configurando, portanto, os três delitos acima descritos, sem evidência de desígnios autônomos a justificar a incidência do concurso material.

A corrupção de menores, no caso, não se apresenta como conduta autônoma e dissociada, mas como consequência direta da mesma ação delitiva, na qual o adolescente foi integrado à execução criminosa, inexistindo desígnio independente que justifique tratamento autônomo.

A propósito, colhe-se precedente da Corte Superior:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ACRÉSCIMO DA PENA-BASE.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES RECONHECIDO.
PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Alves Pereira, condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa,
pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (
art
. 244-B, ECA), em concurso material (art. 69, CP)
. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em grau de apelação. A impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena e pede a redução das penas-base, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a fundamentação utilizada para o aumento da pena-base é idônea;
(
ii
) se o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores deve ser reconhecido
; (
iii
) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
8. Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena.
Precedentes desta Quinta Turma. 9. Apesar do redimensionamento da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, b, do
CP .
IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (STJ - HC: 886431 SP 2024/0018920-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses como a dos autos, a unificação das penas deve ocorrer mediante uma única incidência da regra do concurso formal, tomando-se a pena do crime mais grave, considerada isoladamente, e aplicando-se sobre ela aumento dentro dos limites legais, de modo a refletir a pluralidade de resultados decorrentes do mesmo impulso delitivo, sem duplicidade de exasperação.

Para a definição d
a fração de aumento
, consolidou-se critério objetivo vinculado ao número de infrações, conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência d
a Corte Superior
:

(...)
o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente
(...). A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2): - 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); - 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto); - 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto); - 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); - 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade).
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2009. p. 190 e 191)
;

(...)
Nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. In
casu
, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/
2.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2022)
.

Assim,
tratando-se
de três crimes (dois roubos e um crime de corrupção de menores), a fração de aumento adequada é de 1/5 (um quinto), a incidir, na etapa final, sobre a pena do crime mais grave, de modo a abranger, na mesma unificação, a reprimenda pelos demais delitos
,
inexistindo circunstâncias específicas que justifiquem fração diversa dentro dos limites legais.

Reconhecida, pois, a incidência do concurso formal na forma delineada, passa-se à readequação da dosimetria
.

Ressalte-se, desde logo, que a pena de todos os apelantes foi fixada, na sentença, em idêntico montante, e que as defesas não impugnam as etapas internas do critério trifásico (pena-base, atenuantes e causa de aumento específica do roubo), limitando-se a questionar a forma de unificação das reprimendas em razão do concurso de crimes.
Destaca
-se
, ademais
, inexistirem irregularidades nas três fases, impondo-se alteração apenas quanto ao modo de incidência do concurso, para adequá-lo ao concurso formal ora reconhecido.

Conforme se extrai da sentença, nos crimes de roubo a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa, consideradas as particularidades do caso concreto na primeira fase.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o Juízo reconduziu a reprimenda ao patamar mínimo legal previsto para o delito de roubo (art. 157,
caput
, do CP), fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, por compreender que, diante das circunstâncias concretas e das balizas legais, esse era o limite mínimo a ser adotado nessa etapa.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), por ausência de fundamentação idônea a justificar exasperação superior. Assim, a pena definitiva para cada roubo restou fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de

13 (treze) dias-multa.

Registre-se que o óbice invocado nas contrarrazões e no parecer — no sentido de que a incidência de 1/5 conduziria a reprimenda superior (7
(sete)
anos, 3
(três)
meses e 3
(três)
dias) — decorre de premissa de cálculo diversa, ao tomar como base pena já unificada por critério distinto. No concurso formal aqui reconhecido entre as três infrações, a fração incide sobre a pena do crime mais grave considerada isoladamente, e não sobre base composta.

Tomando-se, pois, como referência a pena fixada para o roubo majorado (5 anos e 4 meses de reclusão) e aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto), em razão da prática de três crimes, obtém-se a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, apta a abranger, no mesmo contexto, a reprimenda pelos demais delitos.

Ademais, a solução adotada mostra-se compatível com o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, porquanto o resultado obtido (6 anos, 4 meses e 24 dias) é mais favorável do que aquele decorrente da soma das penas aplicada na origem (concurso material), que alcançou 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, mantém-se a aplicação do art. 72 do Código Penal, com incidência distinta e integral para os dois roubos, totalizando 26 (vinte e seis) dias-multa, preservado o valor unitário fixado na sentença, de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se, ainda, o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “
b
”
, do Código Penal, bem como as demais disposições sentenciais não atingidas pelo presente redimensionamento.

Dessa forma, restam estabelecidas, para
Rikelmi
Henrique Siqueira do Nascimento,
Fhilipe
Gabriel Figueiredo Campos,
Naamã
Gabriel Lima Alencar e Felipe Salomão Rodrigues Pereira, as penas
definitivas
de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
das apelações criminais interpostas por
Rikelmi
Henrique Siqueira do Nascimento,
Fhilipe
Gabriel Figueiredo Campos,
Naamã
Gabriel Lima Alencar e Felipe Salomão Rodrigues Pereira
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para
redimensionar-lhes
as penas para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026